Tribunal: TJDFT
Processo: 0749711-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE PENSÃO. DOENÇA GRAVE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA OU MORA DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. A parte autora busca a isenção do Imposto de Renda Pessoa Física incidente sobre seus proventos de pensão, alegando ser portadora de doença grave (neoplasia maligna), nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a necessidade de negativa ou mora da Administração para reconhecimento da isenção tributária por moléstia grave; e (ii) a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da legalidade impõe que a Administração Pública apenas conceda benefícios fiscais mediante requerimento e comprovação nos termos da legislação aplicável. 4. A parte agravante não demonstrou que houve apreciação de seu pedido pela Administração ou que houve recusa indevida, inviabilizando a concessão da tutela de urgência antes do contraditório. 5. Para concessão de tutela de urgência, é necessária a presença concomitante dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano. A ausência de indeferimento administrativo do pedido de isenção impede o reconhecimento do periculum in mora. 6. Precedentes deste Tribunal indicam a necessidade de comprovação do risco de dano irreparável para antecipação de tutela, o que não foi demonstrado nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência demanda prova inequívoca do perigo de dano e não se caracteriza pela mera retenção do IRPF nos proventos de aposentadoria de portador de doença grave prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, sem haja qualquer manifestação da Administração quanto aos fatos ensejadores do benefício, por ausência de requerimento da parte interessada, inviabilizando o deferimento da medida antes do contraditório.”
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1269293, 07132551720208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 31/8/2020; TJDFT, Acórdão 1948529, 0742637-16.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 10/12/2024.